Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-02.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória proposta por adquirentes com fundamento na quitação do preço - Emenda à inicial recebida para incluir a cônjuge do suposto alienante, revel nos autos, no polo passivo do feito - Sentença de improcedência - Inconformismo dos adquirentes pleiteando o acolhimento da ação, com apoio na existência de decisões favoráveis em ações

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória proposta por adquirentes com fundamento na quitação do preço - Emenda à inicial recebida para incluir a cônjuge do suposto alienante, revel nos autos, no polo passivo do feito - Sentença de improcedência - Inconformismo dos adquirentes pleiteando o acolhimento da ação, com apoio na existência de decisões favoráveis em ações supostamente semelhantes - Impossibilidade - Corré que sendo proprietária de cota parte ideal, não celebrou contrato com os autores - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001237-02.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e VILMA ROSA RODRIGUES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANA MARIA GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-02.2016.8.26.0581 -Voto no 27.859
2
Apelação Cível no 1001237-02.2016.8.26.0581
Comarca: São Manuel
Apelantes: José Carlos dos Santos e outra
Apelados: Germano Zechel e outra
Voto no 27.859
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de adjudicação compulsória proposta por
adquirentes com fundamento na quitação do
preço - Emenda à inicial recebida para incluir a
cônjuge do suposto alienante, revel nos autos,
no polo passivo do feito - Sentença de
improcedência
-

Inconformismo
dos
adquirentes pleiteando o acolhimento da ação,
com apoio na existência de decisões favoráveis
em
ações
supostamente
semelhantes
-
Impossibilidade - Corré que sendo proprietária
de cota parte ideal, não celebrou contrato com
os autores - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 118/121, acrescento que esta julgou improcedente ação de
adjudicação compulsória (cf. aditamento de fl. 20), proposta por
adquirentes de imóvel em face dos réus Germano Zechel e Ana
Maria Gimenes.
Inconformados, apelam os vencidos (fls.
123/128), sustentando, unicamente, a “aplicação do princípio da
isonomia jurisprudencial”, em razão da suposta existência de
“casos semelhantes que envolvem os mesmos vendedores”.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 131/136).
2. Pelo que consta dos autos, os autores
José Carlos dos Santos e Vilma Rosa Rodrigues celebraram com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-02.2016.8.26.0581 -Voto no 27.859
3
requerido
Germano
Zechel
o
instrumento
particular
de
compromisso de compra e venda de fls.09/10, tendo por objeto a
integralidade do lote de terreno objeto da matrícula no 18.453, do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Manuel - SP (fl.
12).
Alegando ter quitado integralmente o
preço contratado, os adquirentes promoveram a presente ação de
adjudicação compulsória.
Da análise da matrícula de imóvel objeto
da lide (fls. 36/37), resulta a conclusão de que o réu Germano
Zechel comprou o imóvel quando ainda era casado com Ana Maria
Quessada Gimenes, posteriormente incluída no polo passivo por
emenda à inicial (fl. 44).
A controvérsia é de conhecimento desta
relatoria que, ao julgar este mesmo processo, sob número de voto
25.328, de ofício, cassou a sentença, determinando o retorno dos
autos ao juízo de origem para oportunizar apresentação de defesa
pela corré (fls. 82/86).
A corré em sua resposta aduziu não ter
participado do negócio, impugnando a pretensão inicial.
Como base nesse posicionamento da
apelada o julgador monocrático julgou o pedido improcedente e
buscam os apelantes a reforma da sentença com fundamento de
que houve outras ações julgadas procedentes envolvendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-02.2016.8.26.0581 -Voto no 27.859
4
mesmos vendedores.
Impossível,
entretanto,
a
solução
pretendida no apelo, pois, nula a promessa de venda e compra de
um imóvel realizada pelo corréu isoladamente, mesmo depois de
divorciado, sem que antes este e sua ex-mulher houvessem
definida a partilha desse bem.
Com efeito, como se vê pela escritura de
fls. 104/106, pela qual os réus ajustaram seu divórcio consensual,
no tocante à partilha nada foi resolvido a respeito desse bem, pelo
que continua esse em comunhão, motivo pelo qual a alienação só
poderia ser realizado com o consenso de ambos os ex-cônjuges.
Desta forma, era mesmo inviável o
acolhimento do pedido de adjudicação compulsória, restando aos
autores voltar-se contra o apelado varão visando desfazer o
negócio, com as indenizações devidas, ou compeli-lo a acertar-se
com sua ex-mulher para que ela reconheça a validade do ajuste e,
de comum acordo, outorguem aos apelantes a escritura de venda e
compra.
Sendo assim, conclui-se que escorreita
a decisão monocrática ao julgar improcedente a demanda, devendo
ser mantido o julgado.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, responderão os apelantes vencidos por
honorários advocatícios adicionais, ora fixados em mais 5% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-02.2016.8.26.0581 -Voto no 27.859
5
montante já previsto na sentença, com as mesmas ressalvas
quanto a concessão de justiça gratuita aos autores.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator